Tribunal: TJMT
Processo: 1021071-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021071-63.2020
AGRAVANTES: MAURICIO MICHELS E WANDER RESENDE MARTINS.
AGRAVADOS: ELAINE CAMPOE RIZZON E SILVIA CAMPOE TOMASELLA.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO – DECISÃO QUE DEFERIU O BLOQUEIO DAS MATRÍCULAS No 15.049 E 14.841 DO CRI DE PARANATINGA – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO– LIMINAR DEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAURICIO MICHELS E WANDER RESENDE MARTINS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que, AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO no 0001033-17.2017.8.11.0044, ajuizada por ELAINE CAMPOE RIZZON E SILVIA CAMPOE TOMASELLA, deferiu o bloqueio das matrículas de no 15.049 e 15.841, ambas do CRI de Paranatinga/MT.
Em suas razões, o agravante defende a prejudicialidade externa em razão do trâmite das Ações Declaratórias de Revalidação de Ato Jurídico c/ Pedido de Tutela de Urgência de nos 1022580-71.2018.8.11.0041 e 1022383-19.2018.8.11.0041, manejadas pelos autores/recorrentes, em desfavor do INTERMAT, com objetivo de revalidação dos títulos, cujos licitatórios foram emanados dentro do processo legal e ainda pendente de julgamento.
Afirmam que o despacho ostilizado é nulo pois proferido por juíz incompetente, nos termos da cláusula nona do Contrato para Aquisição de Terra de Domínio do Estado de Mato Grosso e nos termos dos Processos Licitatorios 370395/2013 e 370408/2013, apensos aos Processos de Regularização de Ocupação nos 181811/2008 e 181788/2008, respectivamente, que elegeram o Foro da Comarca de Cuiabá para dirimir quaisquer dúvidas que surgirem na execução do instrumento contratual.
Salientam, ainda, que o Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso, na prática de seus atos fundiários, está vinculado à Vara de Direiti Público de Cuiabá, sendo o juízo de Paranatinga incompetente para julgar e processar o feito.
Asseguram que as agravadas não exercem a posse das áreas nem nunca a tiveram, sequer estiveram no local uma única vez, nunca fizeram moradia e nem empregados, não cumprindo os requisitos exigidos para a regularização do imóvel, nem a função social, requisito primordial exigido pelo Intermat, mas apenas protocolaram pedido de regularização e posteriormente, de forma ardilosa, venderam a expectativa de direito à empresa Nortesul Construções Agro Florestal LTDA.
Alegam que o devido processo licitatório, arrecadação e aquisição dos imóveis sub judice, encontram-se materializadas e fulminadas pelo ato jurídico perfeito e acabado, portanto, ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência para bloqueio das matrículas.
Atestam que o juízo a quo se equivocou, ainda, ao declarar a preclusão do prazo para especificar as provas que pretende produzir, vez que o processo estava suspenso por força do Agravo de Instrumento no 105895-40.2019.8.11.0000, que transitou em julgado em 04.06.2020 e de acordo com a portaria conjunta 428/2020, que determinou a suspensão dos processos físicos e híbridos até 21.09.2020.
Forte nesses argumentos, pugnam, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo ao recurso ou, alternativamente, a redistribuição do feito à Vara de Direito Público da Comarca de Cuiabá. No mérito, seja reconhecida a prejudicialidade externa entre a presente ação e as ações ordinárias de revalidação de nos 1022580-71.2018.8.11.0041 e 1022383-19.2018.8.11.0041, em trâmite perante a Primeira e Quinta Varas da Fazenda Pública de Cuiabá. Subsidiariamente, seja reconhecida a incompetência absoluta do Juízo de Paranatinga, consoante cláusula nona do Contrato de Aquisição de Terras e Súmula 335 do STF, determinando a redistribuição da ação à Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá. Finalmente, que e reconheça a ausência de preclusão do prazo para os recorrentes especificarem provas.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Preparo devidamente recolhido em dobro, conforme denota o comprovante de ID 61800453.
É o relatório.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Trata-se, na origem, de Ação Declaratória de Nulidade e Cancelamento de Registro Público ajuizada pelas agravadas, em desfavor dos agravantes, sob o argumento de que estes, utilizando-se de documentos falsos, protocolaram pedidos de regularização de terras junto ao INTERMAT, passando-se por legítimos possuidores, sobrepondo em 60% (Silvia x Wander) e 85% (Elaine x Wander e Maurício), diretamente nas áreas das autoras, tendo o INTERMAT concedido os títulos definitivos aos réus, gerando posteriormente as matrículas no 15.049 e 14.841.
A decisão em combate, desta vez fundamentada, assegura a existência de fumus boni iuris para concessão da liminar, uma vez que, consoante os documentos acostados à inicial, os títulos originários foram cancelados pelo INTERMAT.
Os documentos inicialmente aprovados foram revistos em razão de vícios na regularização da ocupação. O parecer da assessoria jurídica daquele órgão, homologado em 26.11.2014 pelo seu Presidente, motivou a remessa dos autos ao GEAFT para anulação do título definitivo no 003.548 - série B - livro fundiário no 288, folhas 67, datado de 18.11.2013, atualmente registrado sob a matrícula no 15.049 e do título definitivo no 003.549 - série B - livro fundiário no 288, folhas 68, datado de 18.11.2013, atualmente registrado sob a matrícula no 14.841.
Pois bem.
A competência é delimitada pelos contornos dados pela inicial à causa de pedir e ao pedido nela deduzido.
Examinando os autos, em detida análise da questão e após ampla reflexão, entendo que a competência para julgar o presente feito não pertence ao Juízo a quo. Os Contratos para Aquisição de Terras de Domínio do Estado de Mato Grosso, apensos aos Processos de Regularização de Ocupação no 181811/2008 e 181788/2008, celebrado entre os recorrentes e o Intermat, na prática de seus atos fundiários, elegeram o Foro da Capital para dirimir quaisquer dúvidas que surgirem na execução do instrumento contratual.
Ainda, a prática de atos fundiários está diretamente vinculado à Vara de Direito Público da Comarca de Cuiabá, fato não analisado pelo juízo a quo.
O Provimento no 004/2008/CM de 26.02.2008, criou a Vara Especializada em Direito Agrário em Cuiabá, atribuindo-lhe competência exclusiva para julgar ações que envolvam conflitos fundiários, independentemente do local do litígio no Estado, passando a ter vis attractiva em todas as causas fundiárias coletivas, ao teor do art. 1o, III, do mencionado Provimento, verbis:
“Art. 1o - [...] III - a 7a Vara Criminal passa a ser denominada Vara Especializada em Direito Agrário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários coletivos (art. 82, III, CPC) dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal.”
A Resolução no 007/2008/OE, de 19.06.2008, que definiu a jurisdição da Vara Agrária, em seu art. 2o, assim dispõe:
“Art. 2°. O Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Agrário, com sede na Comarca de Cuiabá-MT, tem jurisdição em todo o Estado de Mato Grosso e competência para processar e julgar as ações que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais, mencionadas no artigo 82, inciso III, do Código de Processo Civil, e as que lhe são conexas.”
Insta salientar que as agravadas ELAINE CAMPOE RIZZON e SILVIA CAMPOE TOMASELLA sequer comprovam a posse das áreas em litígio a ponto de fundamentar o deferimento do bloqueio das matrículas dos imóveis.
Outrossim, o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, que não deve ultrapassar o prazo previsto no art. 1.020 do CPC para o julgamento, não havendo maiores prejuízos à parte recorrida no aguardo desse interregno.
Ad cautelam, hei por bem suspender a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com isso, por vislumbrar razões para a concessão da pleiteada suspensividade, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Após, vistas ao MP.
Advirto, por fim, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator